Tribunal: TJDFT
Processo: 0717297-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Apelação cível. Despejo por falta de pagamento. Desocupação do imóvel. Perda superveniente do interesse recursal. Honorários de sucumbência. Causalidade.
1. Não se conhece de documento juntado, sem justificativa, apenas na fase recursal, se preexistia ao ajuizamento da demanda.
2. A desocupação voluntária do imóvel, após a sentença, impõe a perda do interesse recursal quanto ao despejo.
3. Ante o princípio da causalidade, quem deu causa ao ajuizamento da demanda responde pelos custos financeiros do processo.